Tribunal: TJDFT
Processo: 0706043-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL. COBRANÇAS INDEVIDAS. RESCISÃO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. MULTA NÃO APLICÁVEL AO PRESTADOR DE SERVIÇOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC.
1. A decisão que inverte o ônus da prova, nos termos do art. 6°, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor desafia recurso de agravo de instrumento, conforme o art. 1.015, inc. XI, do Código de Processo Civil. A não interposição do recurso no momento adequado veda a rediscussão da matéria em sede de apelação, em virtude de ter se operado a preclusão temporal, nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil.
2. Conforme provado nos autos, as partes firmaram por e-mail contrato no qual restou estabelecido de forma clara o valor devido, caberia à fornecedora do serviço de telefonia demonstrar a higidez das cobranças acima do valor estipulado. Ausente tal demonstração, mostra-se devida a rescisão do contrato com a devolução do valor cobrado a maior.
3. A cobrança indevida de dívida nas relações de consumo gera a devolução em dobro do valor, salvo engano justificável do fornecedor, nos termos do art. 42, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor. Basta a cobrança indevida e o pagamento para que haja a devolução em dobro, sem necessidade de se apurar eventual má-fé ou culpa do fornecedor. O ônus de provar o engano justificável compete ao fornecedor.
4. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Embargos de Divergência, em 20.10.2020, ainda pendente de publicação, definiu que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente – de acordo com a orientação do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor – independe da motivação do agente que fez a cobrança, sendo cabível quando houver a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva (Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
5. Descabida a pretensão de inversão da multa contratual estabelecida para caso de rescisão contratual por parte do consumidor antes do término do prazo de fidelização para aplicá-la em desfavor da prestadora de serviços de telefonia móvel em caso de falha na prestação dos serviços.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que o índice que melhor reflete a desvalorização da moeda e que deve ser utilizado como fator de correção é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
7. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação da ré parcialmente conhecida e, nessa extensão, desprovida.